Tribunal: TJDFT
Processo: 0708100-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REEXAME DO JULGADO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Conforme entendimento jurisprudencial, o vencimento antecipado do débito não altera o termo inicial do prazo prescricional.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade, razão pela qual configurado o intuito meramente protelatório a atrair a incidência da multa prevista no artigo 1.026, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.